Tribunal: TJDFT
Processo: 0735651-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interporto por CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 205, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0729146-41.2021.8.07.0001, por meio da qual foi rejeitada impugnação acerca do valor liberado para pagamento de débitos condominiais, decorrentes da venda de imóvel vendido em leilão, in vebis: “Em análise, a petição de ID 202651486. Consoante o edital de intimação para o leilão (ID 180618202), o art. 130, parágrafo único, do CTN e o art. 908, § 1o, do CPC, eventuais débitos de natureza propter rem se sub-rogam sobre o preço de arrematação, de forma que se mostra adequada a liberação imediata dos valores relacionados a débitos tributários e condominiais (Acórdão 1700170, 07413343520228070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante da planilha coligida em ID 198884412, observa-se que o condomínio, equivocadamente, incluiu valores diversos das taxas condominiais, como, por exemplo, honorários de sentença, multas e custas processuais. Nessa quadra, considerando que preferência estabelecida no leilão e no art. 908, §1o, do CPC limita-se aos débitos de natureza propter rem, tenho que somente os valores correspondentes às taxas condominiais deverão ser imediatamente liberados. As obrigações acessórias indicadas na referenciada planilha deverão observar as regras legalmente estabelecidas para o concurso de credores, nos moldes do art. 908 do CPC, o qual preconiza que, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Dessa forma, libere-se, em favor do Condomínio do Bloco K da SQS 205, o valor R$ 45.522,65 (quarenta e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), objeto do depósito de ID 188396010 (pág. 3), com os acréscimos legais, para conta bancária indicada em ID 198884409. Igualmente, libere-se, em favor do Governo do Distrito Federal, o valor R$ 8.917,44 (oito mil novecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), indicado em ID 202642250, objeto do depósito de ID 188396010 (pág. 3), com os acréscimos legais, para conta bancária indicada em ID 201638336. Após, oficiem-se o Condomínio do Bloco K da SQS 205 e o Governo do Distrito Federal, com cópia dos comprovantes de transferência, a fim de que tenham ciência do pagamento, bem como para que promovam a baixa dos débitos adimplidos. Sem prejuízo, consoante estabelecido em ID 204110140, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca dos cálculos coligidos em ID 204204242, sob pena de se presumir a sua anuência quanto ao montante apurado. Após as transferências, determino que a serventia junte aos autos o relatório disponibilizado pelo sistema BANKJUS, para o fim de verificar o valor disponível nestes autos. Consigno que no relatório a ser coligido deverão constar as informações relacionadas a todos os depósitos realizados nestes autos.” Embargos de Declaração Cuida-se de embargos de declaração, oposto pelo Condomínio do Bloco K da SQS 205, em ID 205651167, em relação à decisão de ID 204757442, sob o fundamento de que a planilha coligida em ID 198884412 teria observado os parâmetros estabelecidos na sentença exarada no feito de no 0729909-71.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 16a Vara Cível de Brasília. Apontou, ainda, que não seria possível emitir o nada consta, eis que haveria débito pendente de pagamento. Acerca do recurso oposto, consigno, por oportuno, que resta evidente o interesse do condomínio na oposição dos embargos, considerando que a decisão anterior liberou, tão somente, parte do valor inicialmente vindicado na planilha de ID 198884412. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta provimento ao recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende o embargante a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. A decisão se encontra suficientemente clara e fundamentada, não padecendo, assim, de qualquer omissão ou contradição que a invalide ou mereça ser sanada nesta via singular. Com efeito, na decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, razão pela qual não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte embargante é arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Conforme assentado na decisão guerreada, os débitos de natureza propter rem se sub-rogam no preço da arrematação, de forma que, somente os valores referentes aos débitos condominiais teriam preferência em relação aos demais débitos que recaem sobre o imóvel. A despeito dos fundamentos lançados pelo embargante, os valores referentes a honorários advocatícios, multa e custas não ostentam a natureza propter rem, de forma que não se sub-rogam no preço da arrematação, ainda que fixados em decorrência da condenação para pagamento de débitos condominiais. Nesse sentido, colham-se arestos sumariados pelo TJDFT e pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL QUE ORIGINOU DESPESAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DA ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO. INVIÁVEL. SATISFAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. NATUREZA PROPTER REM DA DÍVIDA CONDOMINIAL QUE NÃO SE TRANSMITE AOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a despeito da natureza propter rem da despesa condominial, essa não se transmite aos honorários advocatícios sucumbenciais originados da ação que declarou/constituiu o débito, não podendo o adquirente do imóvel responder pelos referidos honorários. 2. Assim, não se pode imputar à terceira adquirente do imóvel sobre o qual se originou a despesa condominial, a responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais a qual ela não está vinculada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1798868, 07434836720238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 211/STJ. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS, MULTAS E JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO AMBULATÓRIA (PROPTER REM). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.345 DO CC/02. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ALIENANTE. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE TRANSFERE AO ADQUIRENTE DO BEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL CANCELADA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em 24/08/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/04/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é dizer se as verbas de sucumbência, decorrentes de condenação em ação de cobrança de cotas condominiais, possuem natureza ambulatória (propter rem), bem como se está configurado, na espécie, o excesso de penhora. 3. O art. 1.345 do CC/02 estabelece que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 4. A obrigação de pagar as verbas de sucumbência, ainda que sejam elas decorrentes de sentença proferida em ação de cobrança de cotas condominiais, não pode ser qualificada como ambulatória (propter rem), seja porque tal prestação não se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 1.345 do CC/02 para o pagamento de despesas indispensáveis e inadiáveis do condomínio, seja porque os honorários constituem direito autônomo do advogado, não configurando débito do alienante em relação ao condomínio, senão débito daquele em relação ao advogado deste. 6. Hipótese em que não se justifica a alienação judicial do imóvel do recorrente-adquirente para o pagamento das verbas de sucumbência devidas pelo recorrido-alienante. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.730.651/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.) (grifo nosso) Outrossim, não há qualquer registro de penhora no rosto destes autos, decorrente de ordem exarada pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos de no 0729909-71.2023.8.07.0001, de forma que as referenciadas obrigações acessórias não foram objeto de concurso de credores anteriormente analisado. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 204757442.” Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos apresentados na instância de origem, afirma que o valor liberado na decisão agravada não corresponde ao total dos débitos condominiais, sub-rogados na arrematação do imóvel, conforme edital do leilão. Defende que os honorários, as despesas processuais e as multas que integrarem os débitos condominias possuem natureza propter rem, de modo que devem integrar o pagamento liberado. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator